Tribunal: TJDFT
Processo: 0009180-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009180-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao SINDIRETA, para se manifestar quanto ao pedido de retificação de precatório formulado pelo DF no ID: 29737900 (JORKJONE SILVA BATISTA). Por sua vez, ao Distrito Federal sobre os documentos juntados no ID: 30234480 (JONATAS DE FREITAS ARAÚJO). Brasília, 11 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador